Tribunal: STF
Processo: HC 216717
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Nulidade do processo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



1. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 



2. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao paciente, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no



momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



3. Habeas Corpus a que se nega seguimento. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministra Laurita Vaz. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido em primeira instância dos crimes previstos no art. 217-A, c/c o art. 14, do Código Penal e nos arts. 241-B e 241-D da Lei 8.069/90.



3.  Em sede de apelação criminal, foram mantidas as absolvições em relação aos crimes previstos nos art. 217-A, c/c o art. 14, II, e do art. 241-D da Lei 8.069/90, porém, diante da possibilidade de parcial procedência da acusação pelo crime previsto no art. 241-B da Lei 8.069/90, o TJ/MG mandou baixar os autos em diligência. Para concluir pela possibilidade de condenação, o TJMG reconheceu a validade de uma prova que havia sido desprezada pelo Juiz de 1ª instância, em razão de sua ilicitude. Contra essa parte da decisão, a Defesa impetrou habeas corpus, pedindo ao Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento da “nulidade das provas advindas da devassa ilícita promovida pela Polícia Civil no celular do paciente”.



4. O Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para anular a ação penal, por falta de prova da materialidade do delito, ressalvando a possibilidade de renovação da acusação, demonstrada justa causa. Na sequência, sobrevieram embargos de declaração, rejeitados. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, violação ao enunciado da Súmula 160/STF, visto que, “ao se alterar a parte dispositiva do acórdão, (...) reconhecendo a nulidade da própria ação penal, desde o seu nascedouro e permitindo a renovação da persecução penal (...), o STJ prejudicou o réu, sem que houvesse recurso da Acusação pleiteando a medida”(...), pois ao anular o processo, permitindo-se a ‘renovação’ da instrução, autoriza que, em eventual nova ação penal, ele possa vir a ser condenado, o que não é possível diante dos atuais contornos processuais”.



6. Com esses argumentos, a defesa requer a concessão da “ordem de habeas corpus, para se reconhecer que o ato coator violou a Súmula 160/STF. Reconhecida a ilicitude da prova pelo STJ, cumpre restabelecer a absolvição do paciente, exatamente como havia sido decidido em 1ª instância, sem que se possibilite a renovação da acusação e da instrução”



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido. 



9. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:



    1)Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2)Violação clara à Constituição; ou



    3)Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



10. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela defesa, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça não violam jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciam decisões teratológicas ou patentemente desfundamentadas. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens do ato apontado como coator:



    “[...] Registro, contudo, que embora o reconhecimento da ilicitude na obtenção da prova de materialidade do delito não permita a instauração da ação penal, tampouco o uso da mencionada prova para justificar o decreto condenatório, nada impede que, após a devida autorização judicial, seja comprovada licitamente a prática criminosa. No mesmo sentido decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Rcl 36.734/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/02/2021. Inclusive, no mencionado precedente, firmou-se o entendimento de que "ainda que excluída a prova ilícita, enquanto tal, é possível sua renovação, se, ainda existente e disponível no mundo real, puder ser trazida ao processo pelos meios legítimos e legais. Assim, muito embora a ilicitude imponha o desentranhamento das provas obtidas ilegalmente, nada impede seja renovada [...]" Assim, reconheço a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação, diante da ilicitude da única prova de materialidade do delito, ressalvando que como a apreensão do celular do Paciente no flagrante foi legal, com bem esclareceu o acórdão impugnado, nada impede que eventualmente se renove a persecução penal, caso realizada perícia no aparelho, devidamente autorizada pelo Juízo após requisição do Ministério Público, com demonstração da justa causa para a suspensão do sigilo das comunicações...”



11. Nessas condições, à falta de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não tenho como acolher a pretensão requerida pela parte impetrante. Notadamente porque o paciente poderá articular, eventualmente, toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator